Tribunal: TJDFT
Processo: 0008972-33.2018.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. QUANTUM DE AUMENTO. 1/6 SOBRE A PENA-BASE. APLICAÇÃO.
I - Evidenciado pelos elementos de prova que o réu prometeu causar mal injusto e grave contra a vítima, bem como o efetivo temor, considerando o comparecimento dela na Delegacia, requerimento da apuração dos fatos e aplicação de medidas protetivas, mantém-se a condenação pelo crime de ameaça.
II - Nos crimes praticados no âmbito familiar e doméstico, normalmente praticado às escondidas, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, sobretudo quando narra os fatos de maneira coerente em todas as vezes que é ouvida.
III - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. Patamar diverso poderá ser aplicado, desde que sob fundamentação idônea. Precedentes.
IV - Recurso conhecido e parcialmente provido.